Tribunal: TJBA
Processo: 8006608-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006608-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDSON ALEX DO CARMO ALMEIDA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA CONTRATUAL CONSTITUÍDA APÓS A PANDEMIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
O Banco Bradesco S/A ajuizou ação de cobrança contra o réu, alegando inadimplemento de saldo devedor no valor de R$ 60.592,85, originado de contrato de cartão de crédito (American Express Gold Card).

2. Em contestação, o réu alegou preliminar de inépcia da inicial, requereu gratuidade de justiça e, no mérito, suscitou dificuldades financeiras em decorrência da pandemia e abusividade dos encargos cobrados.

3. O Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador rejeitou a preliminar, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao réu e julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento integral da dívida, com correção pelo IPCA até a citação e, após, pela taxa SELIC.

4. Irresignado, o réu interpôs apelação reiterando os fundamentos da contestação, especialmente quanto à abusividade dos encargos e à impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da pandemia.

5. O apelado apresentou contrarrazões, suscitando preliminares de ausência de preparo e ofensa ao princípio da dialeticidade.

6. O apelante apresentou manifestação refutando as preliminares. Os autos foram distribuídos à Primeira Câmara Cível e encaminhados ao relator.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade de justiça ao apelante e consequente afastamento da alegação de deserção; (ii) saber se a pandemia de COVID-19 justifica a revisão contratual com base na teoria da imprevisão; (iii) saber se são abusivos os encargos cobrados, em especial os juros capitalizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A gratuidade de justiça foi concedida em primeiro grau, o que afasta a alegação de deserção do recurso, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

9. Também não prospera a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante impugnou diretamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

10. Quanto ao mérito, a alegação de revisão contratual por efeitos da pandemia é improcedente, pois o contrato teve início em setembro de 2022, após o encerramento do estado de emergência sanitária.

11. Não houve nos autos qualquer comprovação de impacto financeiro efetivo, como perda de renda ou desemprego, a justificar a incidência da teoria da imprevisão.

12. A cobrança de juros remuneratórios em patamar equivalente à média de mercado afasta a tese de abusividade, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras, nos termos da Súmula 596 do STF.

13. A capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, como reconhecido nas Súmulas 539 e 541 do STJ, bem como conforme decidido no RE nº 592.377 do STF.

14. O valor da dívida está devidamente demonstrado nas faturas acostadas aos autos, não havendo ilegalidade ou desproporção a justificar a revisão judicial.

15. A impossibilidade financeira do devedor, desacompanhada de comprovação robusta, não afasta a exigibilidade de obrigação contratualmente assumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: A pandemia de COVID-19 não justifica a revisão contratual quando a contratação e o inadimplemento ocorreram após o fim do estado de emergência sanitária e ausente prova efetiva de impacto financeiro. A cobrança de juros remuneratórios e capitalizados em contrato de cartão de crédito, dentro da média de mercado e expressamente pactuados, não caracteriza abusividade, sendo inaplicável à espécie a limitação da Lei de Usura.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006608-20.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GILDSON ALEX DO CARMO ALMEIDA
e como apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .